Tribunal: TJMT
Processo: 1003401-65.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003401-65.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO PALM - CPF: 032.258.081-13 (APELANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), RAFAEL OLIVEIRA LAIA - CPF: 712.213.101-78 (APELADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), SIMONE DA ROCHA MOURA LAIA - CPF: 974.353.761-91 (APELADO), KEILA SIQUEIRA VILA LOPES - CPF: 032.930.021-02 (APELADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ADOTADA COMO RAZÃO DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por contra sentença que julgou improcedente a pretensão de rescisão contratual com devolução de sinal
e
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, quanto a
uma das corrés
, por ilegitimidade passiva, reputando legítima a retenção integral das arras, após julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado, quando a improcedência foi fundamentada em insuficiência de prova sobre fato cuja demonstração dependia da instrução requerida, notadamente prova testemunhal acerca das circunstâncias da negativa de financiamento e da dinâmica das tratativas.

III. Razões de decidir

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a parte requer prova pertinente e o desfecho de improcedência apoia-se, de modo determinante, na insuficiência probatória do próprio fato que se pretendia demonstrar, sem motivação concreta de inutilidade do meio probatório.

4. A causa da recusa do crédito imobiliário é matéria fática, e a prova oral pode contribuir para aclarar o encadeamento dos acontecimentos e orientar diligências complementares, inclusive requisição de informações ao agente financeiro, de modo a assegurar contraditório efetivo e decisão lastreada em base empírica suficiente.

5. Reconhecida a nulidade por cerceamento, impõe-se anular a sentença e determinar a reabertura da instrução, restando prejudicada a apreciação das demais teses recursais e defensivas, por dependerem da reconstrução adequada do suporte fático.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de reabrir a instrução processual, com produção das provas requeridas e prolação de nova decisão.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a improcedência se funda na insuficiência de prova sobre fato para cuja demonstração a parte requereu, oportunamente, produção probatória pertinente. 2. Reconhecida a nulidade, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e julgamento com base em acervo probatório completo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 184.595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.08.2017, DJe 04.09.2017; TJMT, N.U 1039305-96.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 20.02.2025, DJe 20.02.2025; TJMT, N.U 1022454-45.2023.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12.08.2025, DJe 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO PALM
contra a sentença proferida pelo Dr. Leonardo Lucio Santos, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1003401-65.2025.8.11.0055, ajuizada em face de
RAFAEL OLIVEIRA LAIA, SIMONE DA ROCHA MOURA LAIA
e
KEILA SIQUEIRA VILA LOPES
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial quanto aos dois primeiros requeridos e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação à corré
KEILA
, reconhecendo a legitimidade da retenção do sinal de R$ 25.000,00 entregue no ato da contratação por ausência de prova de culpa dos vendedores, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa (ID. 343383371).

Em suas razões (ID. 343383372), o Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, o qual teria impedido a produção de prova testemunhal essencial para demonstrar as irregularidades no imóvel que inviabilizaram o financiamento bancário.

No mérito, sustenta a presunção de veracidade das irregularidades do bem ante a ausência de impugnação específica pelos réus e defende que a obtenção de financiamento constituía condição suspensiva implícita do negócio jurídico. Aduz a inexistência de sua culpa pela rescisão por se tratar de evento inevitável, insurgindo-se, sucessivamente, contra a retenção integral do sinal, pleiteando sua limitação ao patamar de 25% com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além de requerer o reconhecimento da legitimidade passiva da apelada Keila Siqueira Vila Lopes.

A apelada
KEILA SIQUEIRA VILA LOPES
apresentou contrarrazões no ID. 343383376, defendendo a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, asseverando que não integrou a relação contratual discutida e que o mero recebimento de valores não induz solidariedade.

Os Apelados
RAFAEL OLIVEIRA LAIA
e
SIMONE DA ROCHA MOURA
apresentaram contrarrazões no ID. 343383377, arguindo a inexistência de cerceamento de defesa por ser a matéria de natureza eminentemente documental. No mérito, sustentam que a obtenção de financiamento era incumbência e risco exclusivo do adquirente e defendem a legalidade da retenção integral das arras confirmatórias diante do inadimplemento culposo do autor.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

O recurso tempestivo e preparado (ID.
343913891
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

PRELIMINAR

Cerceamento de defesa
-

julgamento antecipado

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia preliminar submetida a esta Corte cinge-se à ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, que impediu o
a
pelante
MÁRCIO PALM

de produzir a prova testemunhal
pretendida
para demonstrar que a causa da negativa do financiamento foi a irregularidade do imóvel objeto da compra e venda.

De fato, a
pós detida análise dos autos, constato que

deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pel
o
Apelante. Vejamos.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“(...) Tratam os autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada por
MÁRCIO PALM
em face de
RAFAEL OLIVEIRA LAIA, SIMONE DA ROCHA MOURA LAIA
e
KEILA SIQUEIRA VILA LOPES
. Narra o autor que, em 2024, firmou contrato de promessa de compra e venda de lote urbano pelo valor de R$ 68.000,00, tendo
pago

R$ 25.000,00
a
título de sinal
e assumido que o saldo remanescente seria adimplido por meio de financiamento bancário. Sustenta, entretanto, que o negócio não se concretizou em razão de supostas irregularidades do imóvel, de modo que postula a rescisão contratual sem ônus e a devolução integral da quantia paga.

Distribuída a ação, foi determinada a citação dos réus. Consta que houve diligências para localização, bem como tentativa de autocomposição em audiência de conciliação perante o CEJUSC, restando inviável a composição. Seguiu-se a tramitação regular, com manifestação das partes e regular representação processual.

Apresentada contestação pela terceira requerida,
Keila Siqueira Vila Lopes
, esta suscitou ilegitimidade passiva, alegando não ter sido contratante do negócio e que eventual movimentação financeira em sua conta não a vincula à obrigação. Requereu a extinção do feito em relação a si, juntando diálogos de corretores que indicariam sua não participação no pacto.

Por sua vez, os
réus Rafael Oliveira Laia
e
Simone da Rocha Moura Laia
ofereceram contestação conjunta, sustentando que a aprovação do financiamento não constituía condição suspensiva do contrato, mas apenas meio de pagamento a ser providenciado pelo comprador. Aduzem que a frustração do negócio decorreu do próprio autor, que não obteve crédito bancário, invocando a
exceptio
non
adimpleti

contractus
prevista no art. 476 do Código Civil e requerendo o reconhecimento da improcedência do pedido. Alegam, ainda, que a quantia entregue a título de sinal deve ser retida como arras confirmatórias, nos termos do art. 418 do mesmo diploma legal.

O autor apresentou impugnação, rebatendo as preliminares e insistindo na tese de que o insucesso do negócio derivou de descumprimento imputável aos réus, reiterando o pedido de rescisão com devolução do sinal.

Na sequência, sobreveio decisão saneadora, oportunidade em que foi aberta vista às partes para especificação de provas. O autor requereu exclusivamente a produção de prova testemunhal para demonstrar as tratativas e sua boa-fé, ao passo que os réus pugnavam pelo julgamento imediato diante da suficiência da prova documental. Concluída a fase de especificação, os autos foram conclusos para sentença.

É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO

O processo apresenta-se regular, com citação válida, representação adequada e tramitação ordenada, não havendo nulidades a serem declaradas de ofício. A audiência de conciliação foi realizada, sem composição, e foi oportunizada às partes a especificação de provas. Embora o autor tenha requerido a produção de prova testemunhal, a questão jurídica posta é essencialmente documental, fundada na interpretação do contrato firmado, na análise das tratativas prévias e na natureza jurídica do sinal pago. À luz do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, e considerando que a prova oral pretendida não teria o condão de infirmar a literalidade das cláusulas contratuais nem de suprir a ausência de documento que comprove irregularidades do imóvel, reputo suficientes os elementos já encartados. Assim, aplica-se o disposto no art. 355, inciso I, do CPC, impondo-se o julgamento antecipado do mérito, em respeito ao princípio da duração razoável do processo e ao dever de prestação jurisdicional célere e efetiva
.

No exame das preliminares, verifico que assiste razão à terceira requerida,
Keila Siqueira Vila Lopes
, ao suscitar ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam exige pertinência subjetiva entre a relação jurídica de direito material deduzida em juízo e a parte demandada. No caso, o contrato de promessa de compra e venda foi celebrado apenas entre o autor e os réus
Rafael Oliveira Laia
e
Simone da Rocha Moura Laia
. Não há cláusula contratual ou documento que vincule
Keila
à avença, nem prova de que tenha assumido qualquer obrigação correlata. O simples trânsito de valores por sua conta bancária, sem prova de sua participação volitiva no negócio, não basta para incluí-la como parte legítima.
A ausência de liame jurídico
material impõe a extinção do feito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC
. Diversamente, quanto à alegada ilegitimidade de
Simone da Rocha Moura Laia
, não procede a tese, pois há demonstração documental de sua condição de contratante, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

Superadas as preliminares, passo ao mérito
. A controvérsia central consiste em definir se o insucesso da promessa de compra e venda decorreu de inadimplemento imputável aos promitentes vendedores ou se decorreu de circunstâncias atribuíveis exclusivamente ao promitente comprador. Tal definição é decisiva para estabelecer a destinação do sinal de R$ 25.000,00, entregue no ato da contratação.

O contrato não contém cláusula expressa condicionando sua eficácia à aprovação de financiamento bancário. O financiamento foi previsto como mero meio de adimplemento do preço, incumbência do comprador, que assumiu o risco de sua obtenção. A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do STJ, é no sentido de que a negativa de financiamento, quando não erigida a condição suspensiva no contrato, integra o risco do adquirente e não autoriza imputar ao vendedor a responsabilidade pela resolução do negócio. Assim, ausente cláusula resolutiva expressa vinculada ao crédito bancário, não se pode deslocar para os réus a consequência do insucesso.

O autor também invoca supostas irregularidades do imóvel, mas não trouxe prova idônea capaz de demonstrá-las. Ao contrário, as mensagens e tratativas colacionadas aos autos evidenciam que a dificuldade residia no trâmite da aprovação do financiamento junto à instituição financeira, e não em vício registral, urbanístico ou jurídico do bem. O ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito competia ao autor, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto ao sinal, é sabido que as arras cumprem dupla função: de confirmação do negócio e de prefixação de perdas e danos, a depender da modalidade pactuada. No caso, a quantia de R$ 25.000,00 assume natureza de arras confirmatórias, como reconhecido na defesa. O Código Civil, em seu art. 418, é expresso ao dispor que, em caso de inadimplemento imputável ao devedor, o credor pode reter as arras; e, se o inadimplemento for do credor, este deverá devolvê-las em dobro. Trata-se, portanto, de instituto que visa a garantir o adimplemento e sancionar a parte culpada pela resolução.

A
exceptio
non
adimpleti

contractus
, prevista no art. 476 do Código Civil, reforça essa compreensão. Trata-se de corolário da reciprocidade obrigacional nos contratos bilaterais: nenhuma das partes pode exigir o cumprimento da prestação alheia sem antes cumprir a própria. No caso concreto, não tendo o comprador viabilizado a principal obrigação - o pagamento integral do preço -, não pode exigir a devolução do sinal entregue. A resolução do contrato, embora possível, não gera para ele direito à restituição, mas sim a consequência natural da perda das arras
confirmatórias, na medida em que não se demonstrou inadimplemento imputável aos vendedores.

Assim, a pretensão de rescisão contratual cumulada com devolução do valor pago não encontra amparo no ordenamento, devendo ser rejeitada. O desfecho jurídico impõe, portanto, a extinção do processo em relação a Keila Siqueira Vila Lopes, por ilegitimidade passiva, e a improcedência dos pedidos em face de Rafael Oliveira Laia e Simone da Rocha Moura Laia.

No tocante à sucumbência, a responsabilidade é integralmente do autor. Ele deverá suportar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa em favor dos patronos de Rafael e Simone, e em igual percentual em favor dos patronos de Keila, atendidos os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
I) ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por KEILA SIQUEIRA VILA LOPES e EXTINGO o processo em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MÁRCIO PALM em face de RAFAEL OLIVEIRA LAIA e SIMONE DA ROCHA MOURA LAIA, reconhecendo a legitimidade da retenção do sinal de R$ 25.000,00 entregue no ato da contratação, na forma do art. 418 do Código Civil
.

III)
CONDENO
o autor ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios, que F
IXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
em favor dos patronos de Rafael Oliveira Laia e Simone da Rocha Moura Laia, e em igual percentual em favor dos patronos de Keila Siqueira Vila Lopes, observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. (...)” (ID. 343383371).

Pois bem
.

Conforme relatado, o
s Apelados sustentam, em contrarrazões, que não
houve cerceamento pois

“a prova da regularidade do imóvel é documental”
e que o Autor deveria ter juntado certidões ou negativas do banco na inicial.

Contudo, esse argumento, acolhido pela sentença, revela uma visão reducionista da dinâmica probatória em casos de rescisão contratual por negativa de crédito imobiliário.

O que se tem, a partir dos próprios termos da sentença e das razões recursais, é que a improcedência foi assentada em premissa decisiva: inexistiria
prova idônea de que a frustração do financiamento decorreu de irregularidades imputáveis aos vendedores.

Ocorre que, s
e essa é a premissa determinante do desfecho, não se mostra compatível com o devido processo legal que se negue ao autor, sem uma motivação concreta de inutilidade, a produção de prova requerida oportunamente (ID. 210366448) e reputada pela parte como apta a demonstrar, ao menos, o encadeamento fático das tratativas, a dinâmica negocial e as circunstâncias em que se deu a frustração do crédito, para, em seguida, concluir-se pela improcedência por insuficiência probatória.

Em outras palavras,
não se trata de afirmar que a prova oral, por si, provaria
a
“irregularidade do imóvel”
em sentido técnico-registral
(o que de fato demanda documentos)
, mas,
sim, de reconhecer que,
na peculiaridade
deste caso concreto
, a prova requerida poderia influenciar a compreensão dos fatos relevantes

-
como, por exemplo, o que foi informado verbalmente pelo gerente do banco às partes sobre o imóvel
-
e orientar a própria necessidade de complementação instrutória por outros meios, como requisição de documentos ao agente financeiro, expedição de ofícios ou outras diligências adequadas que poderiam ter sido determinadas pelo juízo ou requeridas após a instrução.

Ao obstar de plano a
audiência de
instrução e, depois, reprovar o autor por não haver provado o fato constitutivo, instaurou-se desequilíbrio incompatível com a garantia de efetiva participação das partes na formação do convencimento judicial
, uma vez que o Magistrado
não pode retirar da parte o instrumento de prova e, no momento seguinte, sancioná-la pela ausência do resultado que aquele instrumento visava produzir.

Por oportuno, d
eve ser refutada, igualmente,
a tese dos Apelados de que a matéria era
“
unicamente de direito
”, pois, evidentemente, a
causa da negativa bancária é matéria de fato.

Ademais, é de conhecimento basilar que n
em sempre a instituição financeira fornece, de imediato, um laudo técnico detalhado ao consumidor
,
além do que, não raras
as
vezes, a informação de que
“
o imóvel tem problemas
”
(seja de
documentação,
avaliação, de engenharia ou de vizinhança) é passada verbalmente
ao cliente.

Nesse contexto,
entendo que
negar
a
produção de prova
oral
, como fez o Juízo
a quo
,
é impedir que essa realidade fática venha aos autos.

Em casos como tais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a nulidade em situações idênticas:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. 1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 184.595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29/08/2017, DJe 04/09/2017) (
g.n
.)

No mesmo sentido, decisão deste
Sodalício
em caso análogo de alegação de vício em negócio jurídico:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CESSÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O
julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente em prova documental,
sem oportunizar à parte a produção de prova testemunhal essencial à controvérsia, configura cerceamento de defesa
, especialmente quando a validade dos negócios jurídicos questionados depende de exame aprofundado das circunstâncias em que foram celebrados
. A sentença recorrida reconheceu indícios de simulação nas cessões de crédito realizadas entre a embargante e familiares do executado, mas indeferiu a dilação probatória, impedindo a parte de demonstrar, por meio de prova oral, a efetiva legitimidade das transações realizadas. O direito à ampla defesa e à produção de provas está assegurado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sendo essencial a reabertura da instrução processual para garantir
um julgamento seguro e exauriente. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução. Recurso provido.” (TJMT. N.U 1039305-96.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2025, DJe 20/02/2025) (
g.n
.)

A propósito, no mesmo sentido também já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
3. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, reputando-a madura para julgamento, sem oportunizar a produção de provas requeridas pela autora, imprescindíveis para a comprovação da fraude alegada. 4.
A negativa de instrução probatória sobre elementos essenciais à demonstração de vício de consentimento caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.
(...)
IV. Dispositivo e tese
.
6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para reabertura da instrução e produção das provas requeridas. Tese de julgamento: “1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a apreciação de pedidos de produção de prova relevantes e adequados à elucidação da controvérsia sobre fraude em contratação bancária
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1022454-45.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
12/08/2025, DJ
e
14/08/2025)
(
g.n
.)

Dessa forma, a anulação da sentença é medida imperativa para que se reabra a fase instrutória, permitindo ao Apelante a produção da prova oral e, se necessário, a determinação de ofícios à instituição financeira para esclarecer, definitivamente, o motivo da recusa do crédito, garantindo-se assim a busca da verdade real e a justa composição da lide.

Ressalto que, com a anulação da sentença por cerceamento de defesa, fica prejudicada a análise das demais teses recursais (ilegitimidade passiva da ré
KEILA
, devolução das arras, enriquecimento ilícito), bem como as teses das
contrarrazões, pois todas dependem do prévio e correto estabelecimento da verdade dos fatos na origem.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de
CERCEAMENTO DE DEFESA

formulada no recurso de apelação interposto por
M
Á
RCIO PALM
, para
ANULAR
a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, facultando às partes a produção das provas requeridas e prolação de nova decisão de mérito
, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026